Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-56.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PROMOÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 100% DOS PONTOS NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR AFASTADO. CONFUSÃO ENTRE PROGRAMA DE FIDELIDADE (GRATUITO) E PLANO DE ACELERAÇÃO DE PONTOS (ONEROSO). COMUNICAÇÃO CLARA E DESTACADA SOBRE OS REQUISITOS DA

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PROMOÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 100% DOS PONTOS NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR AFASTADO. CONFUSÃO ENTRE PROGRAMA DE FIDELIDADE (GRATUITO) E PLANO DE ACELERAÇÃO DE PONTOS (ONEROSO). COMUNICAÇÃO CLARA E DESTACADA SOBRE OS REQUISITOS DA PROMOÇÃO. DESCABE OBRIGAR A COMPANHIA A DUPLICAR OS PONTOS.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSENTE CONDUTA VIOLADORA DE DIREITOS. ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERARIA DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO